Tribunal: TJSP
Processo: 0002865-50.2015.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – Elementos de convicção suficientes para embasar a solução final – Desnecessidade de dilação instrutória NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC –

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – Elementos de convicção suficientes para embasar a solução final – Desnecessidade de dilação instrutória NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – PRELIMINARES REJEITADAS.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – Possibilidade de aplicação imediata das disposições do Novo Código Florestal (Lei no 12.651/12) – Dispositivos legais declarados constitucionais por controle concentrado que devem ser aplicados de forma imediata, afastada a alegação de violação ao princípio da vedação ao retrocesso em relação a eles – Entendimento firmado pela 1a Seção do C. STJ na decisão de desafetação do REsp. no 1.731.334/SP ao rito dos recursos repetitivos e do consequente cancelamento do Tema no 1.062 – Necessidade de adequação dos termos do TAC à Lei 12.651/2012 – APLICAÇÃO DA NOVA ORDEM AMBIENTAL MAS BENÉFICA AOS APELANTES QUE IMPÕE PROVIDÊNCIA DE ADEQUAÇÃO, COM NECESSÁRIA VISTORIA DA CBRN para identificar os espaços a recuperar, decorrido o tempo fixado em TAC para a regeneração natural – INEXIGIBILIDADE DA MULTA RECONHECIDA – DESCUMPRIMENTO NÃO CARATERIZADO FRENTE A POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO E QUE RECLAMA LEVANTAMENTO TÉCNICO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR - RECURSO PROVIDO.